Tribunal: TJES
Processo: 5001356-89.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001356-89.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA APARECIDA THEODORO DE SOUZA MOTTA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5001356-89.2024.8.08.0038

RECORRENTES: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDOS: MARIA APARECIDA THEODORO DE SOUZA MOTTA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 15017490, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo os recursos interpostos.

Em apertada síntese, a parte autora moveu ação alegando que verificou descontos em seu benefício, realizados pela parte requerida, referentes a empréstimos não contratados.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: I) DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimos discutido na presente lide (Crédito Consignado nº 118243184, no valor de R$ 1.510,41, datado em 14.10.2022; Crédito Consignado nº 118243187, no valor de R$ 14.10.2022, datado em 14.10.2022 e Crédito Consignado nº 118864475, no valor de R$ 46760065, datado em 25.10.2022), e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente nº 178.788.295-8, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) sobre cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos, bem como CONFIRMAR a decisão provisória de ID 40895564. II) CONDENAR a parte Requerida a restituir à parte Autora, em dobro, os valores dos descontos realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, referente ao contrato discutido nesses autos, a título de danos materiais. A partir de cada desconto indevido Incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024), cabendo à parte Requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Acaso a parte requerida venha a demonstrar, isso é, comprovar os valores exatos que foram creditados em favor da autora em sua conta bancária, no curso da fase de cumprimento, a monta eventualmente depositada na conta da parte requerente mercê dos supostos contratos que vêm de ser declarados inexistentes, fica desde logo autorizada a compensação do que houver sido consumido pela parte autora com o somatório dos descontos indevidamente efetuados, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte desta. III) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso no id 15017491 pretendendo a reforma da sentença. Preliminarmente, sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, sustenta a regularidade dos contratos, que seriam fruto de portabilidade, e postula pela reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, postula pela redução do valor arbitrado a título de indenização.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Eis a síntese da relação processual.

DECIDO.

No que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo.

Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

Também é de se registrar que a alegação de que a responsabilidade pelos descontos seria exclusiva da fonte pagadora confunde-se com o mérito, uma vez que, se fosse acolhida tal alegação, o resultado demanda seria a improcedência em relação ao banco. Registro também que o Banco recorrente é o favorecido final dos descontos realizados, o que o torna legítimo para responder por eventuais danos verificados.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Quanto ao mérito
, após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Na sentença guerreada, o Juízo sentenciante destacou
o contrato apresentado pelo Recorrente não possui assinatura
, indicando tratar-se de fraude. Vejamos trecho do
decisum
:

Se emerge dos autos, sobretudo dos documentos colacionados pela parte requerida com a contestação a fim de comprovar as realizações das operações (ID
46760064, 46760065 e 46760066
), tenho que as documentações correlatas não são bastante para assegurar a demonstração de livre adesão da parte requerente aos seus termos, tendo em vista que tais contratos não possuem assinaturas da parte autora, nem
há nos instrumentos chaves de apuração de autenticidade do seu conteúdo
, o que, se apresentado, comprovaria clara e indubitavelmente que as contratações dos referidos empréstimos/portabilidade consignados foram firmados pela parte requerente.

Em que pese nos documentos citados conste que foram assinados via SISBB (ou seja, mediante utilização do cartão e senha pessoal), tal informação não é suficiente para validá-los. Isso porque,
embora seja do cliente o dever de guarda do cartão e senha, a premissa não afasta a responsabilidade do banco em comprovar, além de razoável dúvida, a validade e veracidade do negócio jurídico impugnado
. Cito julgado em sentido semelhante:

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CUJA TITULARIDADE É QUESTIONADA. INSTRUMENTO CONTRATUAL ELETRÔNICO (EXTRATO SISBB). ASSINATURA ELETRÔNICA IMPUGNADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.061 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO
. DEVER DE GUARDA DO CARTÃO E SIGILO DA SENHA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO BANCO EM COMPROVAR, ALÉM DE RAZOÁVEL DÚVIDA, A VALIDADE E VERACIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO IMPUGNADO
. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO MUTUÁRIA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE QUE TORNA A COBRANÇA ILEGÍTIMA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPARAÇÃO MATERIAL QUE SE IMPÕE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO APÓS 30/03/2021. VIOLAÇÃO A BOA-FÉ OBJETIVA PRESUMIDA. MODULAÇÃO TEMPORAL DISCIPLINADA PELO ERESP 1.413.542/RS. REFORMA DA DECISÃO A QUO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO. DANO MORAL QUE NÃO SE PRESUME. DESCONTO EM QUANTIA ÍNFIMA POR POUCOS MESES. INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL INDEVIDA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0800114-11.2023 .8.20.5160, Relator.: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 17/11/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2023)

Sabe-se que nas ações referentes a relações de consumo, a dinâmica do ônus probatório milita em favor do consumidor, a teor do que dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Desse modo, não tendo o recorrente conseguido comprovar a validade do negócio jurídico, mormente quanto à existência de manifestação de vontade, o reconhecimento da inexistência dessa suposta relação e a determinação de restituição dos valores descontados são medidas acertadas.

Por fim, os descontos indevidos foram realizados pela supressão de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), o que é suficiente para caracterizar a ocorrência de danos morais. O valor da condenação (R$ 5.000,00) atende aos fins punitivo e pedagógico do instituto, além de observar a realidade econômica das partes, não sendo capaz de gerar enriquecimento sem causa da beneficiada e nem empobrecimento da parte condenada.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais. Sem condenação em honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)